Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Considerando a petição de ID no 62519276, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar quanto ao recurso especial de ID no 62443063. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021